Tribunal: TJDFT
Processo: 0718335-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA DECLARATÓRIA. RESSARCIMENTO DOS VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APÓS A PUBLICAÇÃO DA NORMA. POSSIBILIDADE CONDICIONADA. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Considerando a natureza declaratória da sentença indultória, tem-se que as prestações pecuniárias efetuadas após a extinção da punibilidade (a contar desde a publicação do Decreto Presidencial), caso ainda estejam disponíveis no Juízo da Execução, devem ser restituídas ao apenado.
2. Agravo conhecido e provido.